Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS COM PERNOITE INDESEJADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que adquiriu bilhete para retorno de viagem a trabalho para o trecho Fortaleza/Brasília, com escala em Recife, com saída no dia 14/11/2022, às 15h, e chegada ao destino final prevista para o mesmo dia, às 20h15. Afirmou que, após longa espera na aeronave, o voo foi cancelado em razão de problemas. Argumentou que foi relocada somente em voo com partida programada para as 04h40 do dia 15/11/2022, tendo que pernoitar na cidade de Fortaleza. Sustentou que houve um atraso de 13h40 em razão de manutenção não programada, o que caracteriza descumprimento do contrato de transporte. Destacou que suportou ofensas morais, em razão do atraso na partida do voo contratado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 53496336). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53496338).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o cancelamento do voo adquirido pela recorrida ocorreu em razão da necessidade de manutenção emergencial na aeronave, o que caracteriza força maior e afasta o dever de indenizar. Afirma que o cancelamento do voo não configura prática abusiva, bem como que providenciou a realocação da passageira em outro voo e lhe prestou assistência fornecendo alimentação, transporte e hospedagem. Argumenta que não adotou conduta ilícita capaz de ocasionar ofensas morais à recorrida, bem como que os transtornos suportados pela autora não passam de meros aborrecimentos. Discorre que não houve comprovação dos prejuízos suportados pela autora. Defende que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou comprovado que a recorrida suportou atraso superior a 13h, inclusive com pernoite não programado na cidade de Fortaleza, uma vez que o embarque estava inicialmente previsto para ocorrer às 15h, do dia 14/11/2022 (ID 53494407, pg. 3), contudo a autora somente embarcou às 4h40, do dia 15/11/2022 (ID 53496334, pg. 8). O extenso atraso suportado pela recorrida, inclusive, com pernoite indesejado, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pela consumidora. A necessidade de manutenção não programada na aeronave, em decorrência de defeito, por si só, não caracteriza motivo de força maior capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, pois a cia aérea é a responsável pela existência de problemas técnicos, que resultem no cancelamento de voo, uma vez que inserido no conceito de "fortuito interno", relacionado à organização do serviço e o risco da atividade. O fato de a recorrente ter realocado a autora em outro voo e lhe fornecido alimentação, transporte e hospedagem, também não se mostra apto a afastar a responsabilidade da recorrente, na medida em que é dever da cia aérea prestar auxílio aos passageiros, além de manter as manutenções preventivas, disponibilizando aeronaves em plenas condições de voo para o cumprimento das agendas de voos comercializadas.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a autora ter suportado um atraso superior a 13h, inclusive com pernoite não programado, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.